Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de alienação ou mesmo de remoção do do bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.